Tribunal: TJDFT
Processo: 0705024-43.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705024-43.2017.8.07.0020 RECORRENTES: ALEXANDRA WASILEWSKI MARTINS, ROOSWELT DOS SANTOS RECORRIDOS: OFICIO ARQUITETURA E INTERMEDIACAO IMOBILIARIA LTDA, VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., INPAR PROJETO WAVE SPE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE PRODUÇÃO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA EM RELAÇÃO À CORRETORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS/IPTU. IMISSÃO NA POSSE. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS. INTERESSE. INEXISTÊNCIA 1. As pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de produção do bem colocado à disposição do consumidor respondem solidariamente por eventuais danos a ele causados. 2. A corretora de imóveis que apenas faz a aproximação das partes para realização do contrato não responde solidariamente pelas consequências advindas do contrato de compra e venda de imóvel. 3. A transferência da obrigação de pagamento da comissão de corretagem ao adquirente do imóvel é válida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (REsp n. 1.599.511/SP). 4. Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador (IRDR 06, TJDFT). 5. Devem ser restituídos os valores cobrados indevidamente a título de correção monetária sem respaldo legal ou contratual, de forma simples, ante a ausência de má-fé do credor. 6. Não comprovada a recusa da vendedora no fornecimento de documentos e na assinatura da escritura, indevido o ressarcimento de custos assumidos pelos compradores para agilizar os procedimentos para aquisição do imóvel. 7. Não há interesse na discussão de cláusulas referentes a preço, inadimplemento, financiamento e cessão de recebíveis em contrato já perfectibilizado, sem inadimplência ou pedido de rescisão. 8. Negou-se provimento aos apelos dos autores e das rés. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, inciso III, 39, inciso V, e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo inexistir o dever de pagar a comissão de corretagem, porquanto as recorridas jamais informaram previamente acerca do encargo; c) artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a existência de responsabilidade solidária das recorridas, ao argumento de que a atuação da Ofício Imobiliária teria sido essencial à materialização do negócio; d) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando ser cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, tendo em vista a má-fé da parte recorrida; e) artigos 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 402, ambos do Código Civil, argumentando ser devida a restituição dos valores gastos para a materialização do contrato, uma vez que as recorridas agendavam horário para a formalização do pacto e não compareciam. Nas contrarrazões, OFÍCIO ARQUITETURA E INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa aos artigos 6o, inciso III, 39, inciso V, e 46, todos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que os recorrentes foram devidamente informados e concordaram quanto ao pagamento pelos serviços de corretagem decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 7o, parágrafo único, 39, inciso I, e 42, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 186 e 402, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A e OAB/DF 29.006. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024